Tribunal: TJMT
Processo: 1035170-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação idônea. Requisitos do art. 312 do CPP não demonstrados. Falta de contemporaneidade. Citação por edital sem esgotamento dos meios ordinários. Primariedade e bons antecedentes. Substituição por medidas cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame:
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ocorridos em 18 de setembro de 2012.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva dos pacientes, considerando a ausência de fundamentação idônea, a falta de contemporaneidade dos fatos e a não configuração dos requisitos do art. 312 do CPP, além da citação por edital sem o esgotamento dos meios ordinários.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva deve ser fundamentada em motivos concretos e atuais que demonstrem o periculum libertatis, o que não se verifica no presente caso, dado o decurso de mais de 12 anos dos fatos sem elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. A constituição de advogado e a apresentação voluntária dos pacientes evidenciam a inexistência de risco à aplicação da lei penal, afastando a justificativa de citação por edital e a necessidade da segregação cautelar. 5. Os pacientes são primários, possuem bons antecedentes e não há indícios de que tenham prejudicado as investigações ou demonstrado intenção de fuga, o que reforça a desnecessidade da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese:
6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
Tese de julgamento: "A ausência de contemporaneidade dos fatos e a inexistência de elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis impedem a manutenção da prisão preventiva."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 126.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.03.2016; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035170-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), EURIPEDES ALVES PEREIRA - CPF: 772.717.181-68 (PACIENTE), MARCAL ALVES PEREIRA - CPF: 654.767.781-87 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR RODRIGUES DIAS (VÍTIMA), REGIMAR ALVES VIEIRA ROCHA - CPF: 963.731.991-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUIZI ALVES MARCEL - CPF: 161.469.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação idônea. Requisitos do art. 312 do CPP não demonstrados. Falta de contemporaneidade. Citação por edital sem esgotamento dos meios ordinários. Primariedade e bons antecedentes. Substituição por medidas cautelares diversas. Ordem concedida.

I. Caso em exame:

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ocorridos em 18 de setembro de 2012.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva dos pacientes, considerando a ausência de fundamentação idônea, a falta de contemporaneidade dos fatos e a não configuração dos requisitos do art. 312 do CPP, além da citação por edital sem o esgotamento dos meios ordinários.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva deve ser fundamentada em motivos concretos e atuais que demonstrem o
periculum
libertatis
, o que não se verifica no presente caso, dado o decurso de mais de 12 anos dos fatos sem elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. A constituição de advogado e a apresentação voluntária dos pacientes evidenciam a inexistência de risco à aplicação da lei penal, afastando a justificativa de citação por edital e a necessidade da segregação cautelar. 5. Os pacientes são primários, possuem bons antecedentes e não há indícios de que tenham prejudicado as investigações ou demonstrado intenção de fuga, o que reforça a desnecessidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:
"A ausência de contemporaneidade dos fatos e a inexistência de elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
impedem a manutenção da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.03.2016; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Elson Rezende de Oliveira em favor de
Eurípedes Alves Pereira
e
Marsal Alves Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração os pacientes
tiveram a prisão preventiva decretada
pela suposta prática doscrimesdehomicídio qualificado (art.121, § 2o II e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) ocorridos no dia 18 de setembro de 2012
,
tendo como vítimas Aldeir Rodrigues Dias e
Regimar
Alves da Silva, conforme consta nos autos da Ação Penal n.
1022362-84.2023.8.11.0003
, em trâmite no juízo mencionado.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva dos pacientes, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o decreto de prisão se baseou em fatos ocorridos há mais de 12 anos, sem a presença de elementos concretos que demonstrem a atual necessidade da prisão cautelar, carecendo de contemporaneidade a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Afirma que a autoridade acoimada coatora não menciona qualquer fato específico, evidenciando que a fundamentação apresentada carece de elementos
concretos e adequados para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que sequer detalha o
modus operandi
.

Aduz, o impetrante, que após o oferecimento da denúncia, por não terem sido localizados para citação, foi determinada a citação editalícia dos pacientes, contudo, sem que tivessem se esgotados os meios necessários para a citação de ambos.

Salienta que os pacientes são primários e com bons antecedentes, permaneceram em liberdade durante todo o trâmite investigativo sem indicativos de tentativa de fuga, demonstrando intenção de colaborar com a justiça.

Relata que o fundamento utilizado para justificar a prisão dos pacientes – alegação de estarem em lugar incerto e não sabido – não condiz com os fatos constantes nos autos, visto que houve citação pessoal de um dos pacientes dias antes do decreto prisional; bem como que o juízo de origem não considerou a apresentação voluntária dos pacientes e a constituição de advogado, fatos, esses, que evidenciam a inexistência de risco à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

Com base nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dospacientes, com a expedição de alvará de soltura em favor de ambos
ou a imposição de outras medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por este relator por intermédio das razões encontradiças no ID
258008154
, para
substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares alternativas
. As informações foram prestadas conforme se vê no ID
258776203
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no parecer que se encontra no ID
259538152
, opin
a
pela
concessão
da ordem
, confirmando a
liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do Código de Processo Penal). Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal). Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

No caso destes autos, verifica-se que a pretensão deduzida na inicial merece ser atendida, porquanto é patente a inconsistência
da decisão
combatid
a
, porque se verifica que os pacientes foram presos para garantia da ordem pública, em razão de não terem sido encontrados para ser citados e oferecerem resposta à acusação, o que, por conseguinte, resultou na citação
por edital
e na decretação da prisão preventiva de ambos.

No entanto, na medida em que o decreto cautelar se baseia apenas na premissa fática de que os pacientes não foram encontrados para citação pessoal, a constituição de advogado particular nos autos de origem elide a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
Nesse sentido, verifica-se que os dois constituíram advogado particular na Ação Penal n. 1022362-84.2023.8.11.0003, cujo instrumento procuratório foi encartado naqueles autos na data de 28 de novembro de 2024

(ID

176960364).

Mas se isso não bastasse, a autoridade
judicial
manteve a prisão preventiva dos pacientes mesmo após a manifestação de ambos nos autos do processo sob o argumento de que
“a prisão cautelar aplicada é decorrência natural da gravidade do delito que os acusados supostamente praticaram, bem como, diante da presença dos requisitos que justificam a segregação cautelar dos mesmos como forma de garantir a ordem pública, extremamente abalada com a situação em comento”
.

Todavia, não restou demonstrado a existência do
periculum
libertatis
dos pacientes
,
principalmente por conta da ausência de contemporaneidade e
de
elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da cautela provisória para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
. Com efeito,
os dois não têm qualquer outro registro criminal, são portadores de predicados favoráveis e não há indícios de que atrapalharam as investigações ou voltaram a delinquir.

Além disso, impõe-se registrar que a urgência pertinente às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com o encarceramento, de modo que a falta de contemporaneidade dos crimes imputados aos pacientes e a inocorrência de fatos novos a justificar, neste momento, a necessidade da
prisão

preventiva
, torna
a decisão combativa
ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.

No entanto, não se pode deixar de ter em mente a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelos pacientes
,
levando em consideração que, em tese, ceifaram a vida de uma das vítimas por causa de uma discussão de somenos importância em um bar. Logo, para conciliar a liberdade individual dos pacientes – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado; e a ordem pública, de outro lado, é impositiva a adoção de algumas das
medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte deles.

Posto isso, em
con
sonância
com o parecer da cúpula ministerial
e
confirmando a liminar anteriormente deferida
, julgo procedente o pedido e, via de
consequência,
concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva de
Eurípedes Alves Pereira
e
Marsal Alves Pereira

pelas seguintes medidas cautelares (art. 319 do Código de Processo Penal):

(i)comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
)

proibição de se ausentarem da comarca sem prévia comunicação ao juízo processante
, uma vez que a permanência de ambos em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
) não manterem contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja;

(
iv
)manterem sempre atualizado seu endereço nos autos.

Ressalto, por derradeiro
, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do
s
paciente
s
não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado,
caso surjam fatos
novos
e contemporâneos que justifiquem a medida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025